Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700150-11.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, ELIANE LOPO VIANA DOS SANTOS, DANILO DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. MORTE DO FILHO RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MODIFICADA. 1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE no 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez. No caso concreto, demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal (imperícia médica) e os danos sofridos pelos Autores (óbito da filha recém-nascida), configura-se a responsabilidade do Ente Público. 3. Caracterizada a responsabilidade civil do Estado sobre os danos sofridos pelos Autores, reputa-se devida a indenização por danos morais pleiteada. 4. Na busca por critérios dotados de alguma objetividade, capazes de nortear a difícil tarefa de fixação de um valor para os danos morais decorrentes de lesões que não são passíveis de quantificação econômica, a doutrina e a jurisprudência determinam a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de culpa do ofensor, a condição econômica de ambas as partes, a importância do bem jurídico lesado, os reflexos do ato danoso no contexto pessoal e social, além do caráter reparador e pedagógico da indenização. 5. Afiguram-se adequadas as importâncias fixadas na sentença a título de indenização por danos morais devidas a cada um dos genitores, pois tais valores observam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto. 6. O Distrito Federal é solidariamente responsável com o IGESDF quanto à reparação de danos decorrentes de falhas na prestação de serviços hospitalares, conforme os arts. 196 e 197 da CR/88, o art. 204 da LODF e o Tema 793 do e. STF. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 265 do Código Civil, defendendo o afastamento da reponsabilidade solidária. Argumenta que lhe cabia apenas a supervisão dos serviços prestados pelo IGES-DF, conforme previsão contratual, não podendo responder solidariamente pelos danos causados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 1o, 5o, inciso XXXV, 18, 37, § 6o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando o argumento lançado no apelo especial, incluindo inadequada aplicação do Tema 793/RG. Nas contrarrazões, os recorridos ELIANE LÔPO VIANA DOS SANTOS e DANILO DA SILVA NASCIMENTO pedem a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 265 do Código Civil, também não cabe subir o inconformismo, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Por fim, quanto à responsabilidade dos Réus pela reparação de danos decorrentes de falhas na prestação de serviços hospitalares, verifica-se que, de fato, ela é solidária, conforme arguido pelo Apelante, e não subsidiária. Sabe-se que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF – IGESDF é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, conforme o art. 1o do Decreto Distrital no 39.674/2019. Na qualidade de prestador de serviço público, por meio de contrato de gestão, ele está sob supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme o art. 2o da Lei Distrital no 5.899/2017, mantendo-se a responsabilidade do ente federado, conforme os arts. 196 e 197 da CR/88 e o art. 204 da LODF (ID 72407054). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, 5o, inciso XXXV, 18, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que concerne à indicada negativa de vigência ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 855178/SE (Tema 793), concluiu que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “Na qualidade de prestador de serviço público, por meio de contrato de gestão, ele está sob supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme o art. 2o da Lei Distrital no 5.899/2017, mantendo-se a responsabilidade do ente federado, conforme os arts. 196 e 197 da CR/88 e o art. 204 da LODF. Além disso, o e. STF, no julgamento do Tema 793 dos recursos processados em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica” (ID 72407054). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016